Tribunal: STJ
Processo: 0007000-38.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982723 - TO(2025/0248898-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VLADIMIR MAGALHAES SEIXAS
ADVOGADO
: MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374
AGRAVADO
: EDIFICAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: EMANUEL DA CONCEIÇÃO COSTA FILHO - TO007003
AGRAVADO
: SAMUEL EVANGELISTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO APARECIDO BAZOLLI - TO001844
FRANCISCO GILBERTO BASTOS DE SOUZA - TO001286
JORGE CARLOS VICTOR DA ANUNCIACÃO - TO001919
MARIO ROBERTO DE AZEVEDO BITTENCOURT - TO2226B
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVEIRA - MG049746
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA DE
C/C
ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8db397b5-5045-477e-8c77-9e6f6ff71e54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982723 - TO(2025/0248898-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VLADIMIR MAGALHAES SEIXAS
ADVOGADO
: MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374
AGRAVADO
: EDIFICAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: EMANUEL DA CONCEIÇÃO COSTA FILHO - TO007003
AGRAVADO
: SAMUEL EVANGELISTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO APARECIDO BAZOLLI - TO001844
FRANCISCO GILBERTO BASTOS DE SOUZA - TO001286
JORGE CARLOS VICTOR DA ANUNCIACÃO - TO001919
MARIO ROBERTO DE AZEVEDO BITTENCOURT - TO2226B
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVEIRA - MG049746
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA DE
C/C
ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Tratase de agravo interno interposto por VLADIMIR MAGALHÃES SEIXAS
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja
Súmula 182/STJ
vista a ausência de impugnação às Súmulas
e
aplicadas na decisão de
7/STJ
13/STJ
admissibilidade (fls. 250-251).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o Agravo em Recurso Especial impugnou concretamente os fundamentos da
inadmissão, enfrentando a aplicação das Súmulas
e
e que não houve
7/STJ
13/STJ,
alegações genéricas (fls. 255-259). Sustenta que a prescrição é matéria de ordem
pública e que o princípio da primazia do mérito recomenda o conhecimento do agravo
para apreciação do recurso especial (fls. 257-258).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 264-265).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56570655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:43
Código de Controle do Documento: d861456e-ce93-43af-b47f-602b7eaac5a2

VOTO
Originariamente, foi ajuizada ação de despejo
recebimento de alugueis,
c/c
a qual foi julgada procedente, determinando o despejo da empresa requerida, bem
como, o pagamento dos aluguéis atrasados (sentença publicada em
e
24/11/1.999
transitada em julgado em
. Em sede de cumprimento na segunda praça
07/02/2000)
houve arrematação por Valdimir Magalhães Seixas. Irresignado, o devedor interpôs
embargos à arrematação em
em desfavor do arrematante, ora agravante,
08/06/2001,
onde em primeiro grau os embargos foram rejeitados, sendo interposta apelação pelo
(0000002-70.2001.8.27.2729), a qual foi provida, para declarar a
embargante/devedor
nulidade dos atos posteriores à confecção do laudo de avaliação do bem penhorado;
interpostos RE e REsp pelo
os quais foram indeferidos, sendo
embargado/arrematante,
interposto ainda AIRE para o STJ, o qual não foi conhecido. Tendo havido transito em
julgado nos embargos à arrematação os autos do mesmo foram baixados em
certidão de fls. 292, dos autos de arrematação.
11/04/2010,
No dia
o arrematante, ora agravante Valdimir, peticiona,
24/09/2021,
informando que foi realizado acordo extrajudicial com o credor Sr. Samuel Evangelista
da Silveira, este representado por sua procuradora Logos Imobiliária e Construtora
LTDA, no qual sub-rogou todos os seus direitos sobre o processo em questão ao ora
agravante Vladimir Magalhães Seixas, sendo requerida a expedição do alvará do valor
depositado para o pagamento da arrematação, ora destituída.
Após, nos autos de cumprimento de sentença, na ação de despejo c/c
recebimento de alugueis, o devedor em
peticiona informando quanto ao
04/07/2017,
resultado do processo de embargos à arrematação, requerendo que fosse determinada
a baixa da averbação do imóvel penhorado.
O agravante requer o desarquivamento do feito de origem (cumprimento de
sentença na ação de despejo
recebimento de alugueis), bem como, a substituição
c/c
processual do credor pelo agravante sub-rogado, e ainda, a retomada do cumprimento
de sentença nos termos determinados no acórdão da apelação proferido nos autos de
embargos à arrematação no 0000002-70.2001.8.27.2729.
O Tribunal de origem, inicialmente, dá provimento ao agravo de instrumento
para determinar o desarquivamento dos autos, bem como, para substituição
processual do credor primitivo pelo agravante sub-rogado, devendo ser prosseguido o
feito nos seus ulteriores termos.
Interpostos embargos de declaração pela devedora foi dado provimento ao
mesmo para sanar a omissão em relação a prescrição arguida em sede de
contrarrazões do agravo de instrumento, e conferidos efeitos infringentes, para
reformar o acórdão, e não prover o agravo de instrumento interposto pelo ora
embargado, ante a existência da prescrição, com a seguinte análise (fl. 134):

Denota-se, que em
houve a sub-rogação convencional (art. 347, I, do
11/03/2014
), vez que o credor (Samuel Evangelista da Silveira), recebeu o pagamento
CC/02
Documento eletrônico VDA56570655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:43
Código de Controle do Documento: d861456e-ce93-43af-b47f-602b7eaac5a2

de terceiro, o ora embargado, ao passo que lhe transferiu todos seus direitos
(evento 1, ACORDO20, dos autos de origem).
Segundo o entendimento do STJ, "com base na teoria da actio nata, o termo inicial
da prescrição é contado a partir do momento em que o titular do direito subjetivo
violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão" (AgInt no
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
AREsp 1079876/RS
em
DJe
.
30/03/2020,
01/04/2020)
Em caso de sub-rogação de dívida pelo credor em face do devedor principal, o
prazo prescricional é o quinquenal previsto no
§ 5o, inciso I, do Código
art. 206,
Civil.
No caso, incontroversa a aplicabilidade do prazo de cinco (05) anos. In casu, em
houve a sub-rogação convencional (art. 347, I, do
), vez que o
11/03/2014
CC/02
credor (Samuel Evangelista da Silveira), recebeu o pagamento de terceiro, o ora
agravado, ao passo que lhe transferiu todos seus direitos (evento 1, ACORDO20,
dos autos de origem), ou seja, em
iniciou-se o prazo prescricional, que
11/03/2014
tem como termo final a data de 11/03/2019.
Entretanto, o agravante, ora embargado, comparece aos autos 07 (sete) anos
após o acordo mencionado, conforme petição acostada no evento 1, ACORDO20,
fls. 149, dos autos de origem, onde o embargado protesta pela juntada do acordo.
Assim, diante da existência de inércia do sub-
ora embargado, o
rogado/agravante,
reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

A decisão que não admitiu o recurso especial consignou: a) inviabilidade de
apreciação de alegada violação a dispositivos constitucionais (art. 5o, LIV e LV, CF),
por competência do Supremo Tribunal Federal; b) incidência da
quanto
Súmula 7/STJ
à revisão das conclusões fáticas sobre termo inicial e ocorrência de prescrição; c)
inadmissibilidade pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, por aplicação
art. 105,
da
e ausência de cotejo analítico (fls. 195-199).
Súmula 13/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não incidia a
por se tratar de matéria de ordem pública e de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica; apontou violação do
o, LIV e LV, da Constituição Federal; e indicou
art. 5
dissídio jurisprudencial com acórdão do próprio Tribunal de Justiça do Tocantins,
citando Súmulas 314 e 106 do STJ (fls. 156-169).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) quanto ao óbice constitucional, o agravante apenas reiterou
ofensa a norma da Constituição Federal, sem enfrentar o fundamento de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal para exame de matéria constitucional; ii)
quanto à
, limitou-se a asseverar tratar-se de tese jurídica e de ordem
Súmula 7/STJ
pública, sem demonstrar, de modo específico, quais premissas fáticas estariam
incontroversas e qual questão jurídica autônoma permitiria apreciação sem reexame
probatório; iii) quanto à alínea “c”, não trouxe paradigma de tribunal diverso nem
realizou cotejo analítico adequado, além de indicar acórdão do mesmo tribunal,
hipótese repelida pela
.
Súmula 13/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA56570655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:43
Código de Controle do Documento: d861456e-ce93-43af-b47f-602b7eaac5a2

agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:43
Código de Controle do Documento: d861456e-ce93-43af-b47f-602b7eaac5a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.723 / TO
Número Registro: 2025/0248898-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070003820248272700 70003820248272700
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VLADIMIR MAGALHAES SEIXAS
ADVOGADO
: MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374
AGRAVADO
: EDIFICAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: EMANUEL DA CONCEIÇÃO COSTA FILHO - TO007003
AGRAVADO
: SAMUEL EVANGELISTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : JOÃO APARECIDO BAZOLLI - TO001844
FRANCISCO GILBERTO BASTOS DE SOUZA - TO001286
JORGE CARLOS VICTOR DA ANUNCIACÃO - TO001919
MARIO ROBERTO DE AZEVEDO BITTENCOURT - TO2226B
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVEIRA - MG049746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VLADIMIR MAGALHAES SEIXAS
ADVOGADO
: MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374
AGRAVADO
: EDIFICAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Documento eletrônico VDA56867741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: 1fe0d523-68b6-4013-ac00-27d353c5b46d

ADVOGADO
: EMANUEL DA CONCEIÇÃO COSTA FILHO - TO007003
AGRAVADO
: SAMUEL EVANGELISTA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : JOÃO APARECIDO BAZOLLI - TO001844
FRANCISCO GILBERTO BASTOS DE SOUZA - TO001286
JORGE CARLOS VICTOR DA ANUNCIACÃO - TO001919
MARIO ROBERTO DE AZEVEDO BITTENCOURT - TO2226B
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVEIRA - MG049746
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: 1fe0d523-68b6-4013-ac00-27d353c5b46d